Tribunal: TJES
Processo: 5007544-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007544-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: BIANCA CURTULO HERNANDEZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROPOSTAS DE VOTO DIVERGENTES QUANTO AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO
–
ADOÇÃO DE VOTO MÉDIO – EXCLUSÃO DE UM DOS PROCEDIMENTOS A SEREM COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE –
RECURSO

INTERPOSTO PELA
AGRAVANTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE ACOLHIDO
– RECURSO INTERPOSTO PEL
A

AGRAVADA PREJUDICADO
.

1.
A proposta de voto apresentada por este Relator foi no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Ocorre que a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para fins de dar parcial provimento ao recurso, “
a fim de que subsista a determinação emanada do primeiro grau exclusivamente com relação ao procedimento cirúrgico contido na fundamentação supra e que dispõe de caráter reparador
”. Ao passo que o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama também propôs voto divergente, visando dar parcial provimento ao recurso, “
determinando que a agravada custeie as cirurgias em rede credenciada e forneça os materiais necessários, desobrigando-a apenas do custeio de procedimento de lipodistrofia troncatérica
”. Portanto, é o caso de estabelecer-se a prevalência do voto médio/intermediário de forma a refletir a posição intermediária desse órgão fracionário.

2.
No caso, ao contrário do que fora pretendido pela parte recorrente, não há formação de maioria quanto ao afastamento da realização da reconstrução da mama com prótese de silicone, mas tão somente quanto ao procedimento lipodistrofia.

3.
Recurso interposto pela Agravante conhecido e parcialmente acolhido. Recurso interposto pela Agravada prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher parcialmente o recurso interposto pela Agravante e julgar prejudicado o recurso interposto pela Agravada, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
BIANCA CURTULO HERNANDEZ
,
ambos em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante.

BIANCA CURTULO HERNANDEZ
alega, em suma, a existência de erro material, uma vez que há contradição na ementa quanto ao desprovimento do recurso (id. 9793796).

Por seu turno, a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

sustenta que dois dos votos que formaram o v. acórdão afastaram a realização do procedimento lipodistrofia e da reconstrução da mama com prótese de silicone, de maneira que deve ser corrigida a apontada contradição.

Contrarrazões no id. 10194605.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007544-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: BIANCA CURTULO HERNANDEZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
BIANCA CURTULO HERNANDEZ
,
ambos em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante.

BIANCA CURTULO HERNANDEZ
alega, em suma, a existência de erro material, uma vez que há contradição na ementa quanto ao desprovimento do recurso (id. 9793796).

Por seu turno, a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

sustenta que dois dos votos que formaram o v. acórdão afastaram a realização do procedimento lipodistrofia e da reconstrução da mama com prótese de silicone, de maneira que deve ser corrigida a apontada contradição.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

E, analisando os autos, penso ser o caso de sanar as contradições/obscuridades apontadas pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Com efeito, a proposta de voto apresentada por este Relator foi no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento por ela interposto (id. 9200155).

Ocorre que a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para fins de dar parcial provimento ao recurso, “
a fim de que subsista a determinação emanada do primeiro grau exclusivamente com relação ao procedimento cirúrgico contido na fundamentação supra e que dispõe de caráter reparador
” – id. 9556059. Ao passo que o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama também propôs voto divergente, visando dar parcial provimento ao recurso, “
determinando que a agravada custeie as cirurgias em rede credenciada e forneça os materiais necessários, desobrigando-a apenas do custeio de procedimento de lipodistrofia troncatérica
” – id. 9543679.

Portanto, é o caso de estabelecer-se a prevalência do voto médio/intermediário de forma a refletir a posição intermediária desse órgão fracionário.

Sobre o tema, destaco que voto intermediário ou voto médio se refere a uma técnica de julgamento destinada a solução de divergências de votos, podendo ocorrer nos julgamentos colegiados. Ainda, destaca-se que “
segundo a doutrina e a jurisprudência, a teoria do voto médio encontra assento tão somente quando se faz mister equalizar várias posições divergentes apresentadas em um julgamento, sejam de natureza quantitativas ou qualitativas, de forma a determinar um meio–termo entre diversas soluções adotadas para um litígio colocado em discussão
”. (TSE, Ac. de 13.8.2020 no AgR-REspe nº 060004287, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).

No caso, ao contrário do que fora pretendido pela parte recorrente, não há formação de maioria quanto ao afastamento da realização da reconstrução da mama com prótese de silicone, mas tão somente quanto ao procedimento lipodistrofia.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

ACOLHO
PARCIALMENTE

o intento aclaratório oposto pela

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, para

nos termos do voto médio,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento, desobrigando a Agravante do custeio do procedimento de lipodistrofia troncatérica
.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração manejados por
BIANCA CURTULO HERNANDEZ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 05.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.